Tribunal: TJDFT
Processo: 0736117-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736117-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR AGRAVADO: DEBERTO PACHECO CAVALCANTI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedidos de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto por João Benedito Alves de Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 169146212 do processo n. 0729732-10.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos ajuizada pelo agravante contra Deberto Pacheco Cavalcanti, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo autor. A decisão foi proferida nos seguintes termos: A despeito do alegado, o autor, de fato, é médico e empresário e, a despeito de ter dívidas, nada indica que o recolhimento das custas e de eventuais honorários colocarão em risco sua sobrevivência, mesmo porque não consta ter ninguém para sustentar. Indefiro, portanto, os benefícios da assistência judiciária gratuita. Recolham-se as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Nas razões recursais (ID 50723079), o agravante sustenta ter direito aos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 99 do Código de Processo Civil (CPC). Afirma que “(...) atualmente, pode ser considerado como pessoa insolvente, considerando que suas dívidas atualizadas ultrapassam o valor de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) em trâmites judiciais, protestos e negativações que incidem em seu desfavor. Assim, foram acostados aos autos documentos que atestam a sua situação financeira. Entretanto, o d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília proferiu decisão indicando haver a “necessidade de comprovação da gratuidade da Justiça”. Por seu turno, o Agravante apresentou seu imposto de renda do ano calendário de 2022, exercício de 2023, demonstrando sua insuficiência de recurso”. Argumenta que “(...) a decisão proferida pelo Juízo a quo desconsiderou todas as provas trazidas aos autos pelo Agravante, as quais demonstram que o mesmo não reúne e nem mantém condições para arcar com as custas e despesas processuais”. Assevera ter comprovado “(...) mediante prova documental a falta de condições financeiras para suportar com as custas e despesas processuais, bem como estando demonstrado que o Agravante preenche os critérios legais compatíveis com a concessão da gratuidade da justiça, faz-se necessária a reforma da r. decisão recorrida, visto que momentaneamente o Agravante não tem disponibilidade financeira”. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia “(...) seja concedida a tutela antecipada, para deferir, desde logo, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da inicial, ou no caso não se entender assim, que seja suspensa a r. decisão agravada, até que ocorra a decisão final do presente agravo de instrumento”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo recursal não recolhido, pois a gratuidade da justiça é o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, registre-se que o objeto do recurso é apenas o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na origem. Assim, não se exige do agravante o prévio recolhimento do preparo recursal, providência que só deverá ser tomada após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, se eventualmente desprovido o recurso. Nessa linha, confira-se ementa de julgado da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A respeito da probabilidade do direito, o requisito exigiria, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do pagamento das custas e das despesas de ingresso, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, afigura-se viável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o cancelamento da distribuição da ação de conhecimento em razão do não pagamento das custas e das despesas de ingresso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora